Tribunal: TJMT
Processo: 1009266-79.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009266-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), MARCIO JOSE FELBER - CPF: 998.128.781-49 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1009266-79.2021.8.11.0000 – Juína

Agravante:
Marcio Jose Felber

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SUSPESÃO DO FEITO – DETERMINANAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PLATAFORMA “CONSUMIDOR.GOV.BR”, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESCABIMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que se verificou na espécie.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se revela
na possibilidade de extinção prematura do feito a ser ajuizado, por ausência de interesse processual, diante da necessidade de comprovação de requerimento administrativo prévio para a judicialização do pedido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1009266-79.2021.8.11.0000 – Juína

Agravante:
Marcio Jose Felber

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Marcio Jose Felber em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral que move contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., determinou a suspensão do processo, para oportunizar a comprovação de adesão à plataforma consumidor.gov.br, ou a outras instâncias administrativas, estruturadas e adaptadas à solução alternativa de conflitos.

Determinou ainda que o autor comprove a adesão, bem como a negativa do seu pleito no âmbito administrativo/extrajudicial, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, diante do seu direito evidente no caso em tela, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure a indenização que entende ter direito.

Segue defendendo a inexistência de previsão legal ou constitucional ao acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição da República, bem como a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o regular tramite da ação.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 89430962).

As informações foram prestadas (id. 92472496), mantendo a decisão.

A agravada apresentou contraminuta (id. 92663494, alegando a preliminar de não conhecimento, decorrente da ausência de dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de setembro 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1009266-79.2021.8.11.0000 – Juína

Agravante:
Marcio Jose Felber

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

V O T O

Cinge-se dos autos que Marcio José Felber ajuizou ação de indenização por dano material e moral contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., alegando que o cabo de alta tensão de energia entrou em curto, caiu no pasto e iniciou o fogo e que diante da direção e força do vento o mesmo pulou a estrada e prosseguiu na direção da propriedade do autor, pleiteando o valor de R$361.896,10 (trezentos e sessenta um mil oitocentos e noventa seis reais e dez centavos), a título de dano material e a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral.

Após a apresentação da contestação, o douto magistrado
a quo,
suspendeu a tramitação do feito, para: oportunizar à requerida comprovação de adesão à plataforma consumidor.gov.br, ou a outras instâncias administrativas, estruturadas e adaptadas à solução alternativa de conflitos. Comprovada a adesão, determinou a intimação do requerente para que comprove, documentalmente, a negativa do seu pleito no âmbito administrativo/extrajudicial, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse de agir (id. 53418833).

Contra essa decisão insurge a agravante, sustentando diante do seu direito evidente no caso em tela, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure a indenização que entende ter direito.

Segue defendendo a inexistência de previsão legal ou constitucional ao acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição da República, bem como a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o regular tramite da ação.

De proêmio, não assiste razão à preliminar de ausência de dialeticidade. Basta uma simples leitura do apelo para verificar que o recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a decisão, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito recursal, após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o agravante. Explico.

Cinge-se a controvérsia dos autos sobre o condicionamento a prestação jurisdicional à previa tentativa de solução da plataforma "consumidor.gov.br", determinando a comprovação de prévio requerimento administrativo ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de extinção da inicial por ausência de interesse de agir.

A Constituição da República não condiciona a necessidade de tentativa prévia de solução extrajudicial, para que a demanda em que se busca o reconhecimento de indenização por dano material e moral possa ter o regular prosseguimento, vejamos:

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;"

Desse modo, torna-se inviável exigir da parte a realização de prévio requerimento administrativo, quando ausente determinação legal nesse sentido, uma vez que obrigá-la, configura a violação ao princípio da legalidade.

De mais a mais, entendo que o magistrado não agiu com costumeiro acerto ao considerar a ausência de interesse de agir ante o não esgotamento da via administrativa, pois tal conduta, fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL –
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
–
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA
– NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há que se falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida
.”
(TJMT, RAC n. 1022272-64.2020.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.06.2021 - negritei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – IMPOSSIBILIDADE – DISPENSÁVEL O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DO CONTRATO – PRETENSÃO QUE REVELA A NECESSIDADE DE IR À JUÍZO PARA ALCANÇAR A TUTELA PRETENDIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Se a parte autora pretende, além da declaração de nulidade do negócio jurídico, a condenação da instituição financeira em dano moral, tal hipótese revela a necessidade de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, não sendo necessário o prévio requerimento administrativo ou a apresentação de cópia do contrato
.”
(TJMT, RAC n. 1004599-58.2020.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Antônia Siqueira Goncalves, j. 26.05.2021 - negritei)

“PETIÇÃO INICIAL – Indeferimento - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral - Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos da autora relativamente a contrato (refinanciamento) de empréstimo consignado – Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC (falta de interesse de agir por ausência de requerimento das pretensões na esfera administrativa) -
A exigência do exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial ofende a garantia constitucional de que nenhuma lesão ou ameaça a direito será subtraída da apreciação do Poder Judiciário
(art. 5°, inc. XXXV, da CF) - O processo civil hodierno não é um fim em si mesmo, mas meio para a solução e pacificação de litígios submetidos ao crivo do Poder Judiciário, não podendo o julgador criar mecanismos ou fazer exigências que inviabilizem o acesso à Justiça e dificulte o julgamento do mérito da demanda, o qual deve, sempre que possível, ser resolvido a fim de se atingir o escopo para o qual foi criado - Presença do binômio interesse-utilidade e interesse-necessidade – Extinção afastada - Recurso provido.”
(TJSP, RAC n. 1000611-65.2021.8.26.0400, 20ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Correia Lima, j. 23.07.2021 - negritei)

Inexistindo, portanto, determinação legal quanto à necessidade de se percorrer primeiramente a instância administrativa, para só depois ingressar no Poder Judiciário, revela-se ilegítima a exigência estabelecida na decisão.

Feitas essas considerações, tem-se por demonstrada a probabilidade do direito alegado.

Além disso, resta demonstrado o perigo de dano,
residindo na possibilidade de extinção prematura do feito a ser ajuizado ante a ausência de interesse processual, diante da necessidade de comprovação de requerimento administrativo prévio para a judicialização do pedido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para determinar o regular prosseguimento da ação de indenização por dano material e moral.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de setembro 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021